Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ausentes elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente acarretará risco à ordem pública, não se justifica a prisão preventiva sob tal fundamento, principalmente se não há histórico de violência doméstica entre o casal, nem fundado receio de perigo à pessoa da vítima, tanto que esta sequer solicitou medidas protetivas, apesar de insistentemente oferecidas.

2. Ordem concedida.